Tribunal: TJDFT
Processo: 0713651-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. RELATIVA. DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICAÇÃO.

1. Na forma dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, a incompetência relativa deve ser alegada como questão preliminar de contestação e poderá ser prorrogada, caso o réu não alegue a questão em sua contestação.

2. Nos termos da Súmula n.o 33/STJ “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

3. Ainda que aplicação da Súmula n.o 33/STJ comporte a possibilidade de mitigação em caso de escolha aleatória do Juízo (conforme vasta jurisprudência), tal possibilidade não encontra guarida na hipótese retratada nos autos.

4. Recurso conhecido e provido.